Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-72.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000630-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS - CPF: 062.329.051-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SENTENÇA ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas
, quando a materialidade e a autoria ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial do apelante, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito.

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000630-72.2020.8.11.0002 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um)

ano

e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 208134219
, a Defensoria Pública vindica
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos
.
Enaltece, para tanto, a
negativa judicial de autoria do apelante
, a dar conta de que não era proprietário da mochila, muito menos do entorpecente nela encontrado, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 208134221
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o 212570188,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
05/11/2019
, por volta das 21h00,
trazia consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
02 (dois) tabletes de maconha, com peso total de 1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. (Denúncia, ID 208134183, p. 1-2).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao narcotráfico
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 208134183, Pág. 5), pelo boletim de ocorrência (ID 208134183, Págs. 7-8), pelo de resistência (ID 208134183, p. 9); pelo termo de apreensão (ID 208134183, Pág. 15), pelo laudo pericial (ID 208134183, Págs. 17-21) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
02 (dois) tabletes
de
maconha
equivalentes a

1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Paulo Lucas Souza Pinto
em
juízo
(Mídias, ID 208134196)
, sua guarnição estava em rondas naquela região quando avistou o apelante saindo da residência com uma mochila. Nesse momento, o acusado visualizou a equipe policial e tentou empreender fuga, sendo dada voz de parada para ele, contudo
Mayklon
correu e, no trajeto, arremessou a aludida mochila para o interior do imóvel. Ato contínuo, foi procedida sua abordagem e, após permissão dos seus familiares, adentraram a residência e revistaram a mochila, sendo localizada as substâncias proscritas.

Em sede judicial, o policial
Ednaldo Aguiar de Oliveira
declarou que sua equipe estava em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando se deparou com o ora apelante saindo da residência, momento em que ele, após avistar a viatura, retornou para o interior do imóvel, dispensado uma mochila. Na sequência, o acusado foi abordado e nada ilícito encontrado na sua posse, porém dentro dessa bolsa tinha um simulacro de arma de fogo e entorpecentes, sendo
Mayklon
encaminhado à delegacia. [Mídias, ID 208134195].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos mencionados policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 208134183 – Págs. 14-15).

Auscultado na fase policial (ID 208134183, págs. 23-24),
MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS
confessou
a prática da narcotraficância, assim aduzindo:
“que afirma a posse e propriedade da substância apreendida (dois tabletes de maconha); Que pagou a quantia de R$1.000,
00 (mil reais) por cada tablete; Que viajou para a região do Paraguai e lá adquiriu três tabletes, vendeu um e sobraram esses dois; Que vende cada um por R$1.700,00 (mil e setecentos); Que afirma a posse e propriedade do simulacro de arma de fogo tipo pistola, alegando ter adquirido apenas por “boleragem” (sic)”.

Em juízo, o ora recorrente
negou
a prática de tráfico de drogas, afirmando que no fatídico dia estava no interior da sua residência juntamente com sua genitora, seus dois irmãos e seu padrasto quando uma equipe policial chegou no seu domicílio informando que o local seria um ponto de venda de drogas. Confessou, no entanto, apenas a propriedade da arma de brinquedo, negando qualquer relação com o material ilícito apreendido, destacando, ainda, que esse entorpecente foi “
plantado
” (sic) na mochila, a qual sequer estava no interior do seu domicílio. [Mídias, ID 208134192 ao ID 208134194].

Não obstante a alteração da narrativa do réu quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Destaca-se que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial do agente para embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em juízo,
como ocorreu no presente caso
, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outras provas judicializadas, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado Orientativo nº 11
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

In casu
, dessume-se que
a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela prova testemunhal produzida judicialmente
.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a Defensoria Pública ao aduzir que suas palavras “
se limitaram em descrever a suposta abordagem do apelante
”.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem; que culminou na apreensão total de
02 (dois) tabletes de maconha, os quais totalizaram

1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
, a perícia
realizada sobre as substâncias ilícitas revela que o apelante foi flagrado
trazendo consigo
significativa quantidade de drogas
–
02 (dois) tabletes de maconha
equivalentes a 1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas).
E p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0000630-72.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024